Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717282-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: THYAGO RODRIGUES DA COSTA, GUILHERME RODRIGUES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado. 2. O erro cometido ao protocolar os Embargos à Execução, os quais foram juntados nos próprios autos da execução dentro do prazo legal, não implica em erro grosseiro, mas em mero vício sanável. Cabível, então, a aplicação do princípio da fungibilidade, para admitir a peça de defesa novamente distribuída, dessa vez de maneira autônoma. 3. Tanto o erro grosseiro como o vício sanável passam pela falha às regras processuais. A diferença entre o desentranhamento do processo e a abertura de prazo para a correção no vício reside na análise sobre as consequências desse erro. Vale dizer, é necessário verificar se há risco ou ofensa à entrega justa da tutela e aos vetores do devido processo legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 914 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para o recebimento dos embargos à execução protocolados nos próprios autos da execução, por encerrar erro grosseiro. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009